Tribunal: TJSP
Processo: 9002813-27.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002813-27.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SEBASTIÃO SILVA DE JESUS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para cassar a declaração de extinção de punibilidade do agravado com
relação à pena de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002813-27.2019.8.26.0050 -Voto no 9229
2
VOTO no 9229
AGRAVO DE EXECUÇÃO no 9002813-27.2019.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 4a Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Patrícia Inigo Funes e Silva
AGRAVANTE: Ministério Público
AGRAVADO: Sebastião Silva de Jesus Junior
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 15/18, que julgou extinta a punibilidade do
agravado ainda que pendente a pena de multa aplicada.
Inconformado, recorre o Parquet alegando que “a lei 9.268/96, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de
sanção criminal que lhe é inerente, por força do art. 5°, XLVI, c, da Constituição
Federal”. Salienta que “a concessão da extinção da punibilidade
independentemente do pagamento da multa equivaleria à concessão de indulto
quanto a uma penalidade prevista no preceito secundário de delito equiparado a
hediondo”. Pleiteia, assim, a cassação da decisão agravada (fls. 02/13).
Contraminutado o recurso (fls. 42/46v.), foi mantida a r. decisão
(fl. 48) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo seu provimento
(fls. 57/61).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002813-27.2019.8.26.0050 -Voto no 9229
3
Em virtude de condenação em processo criminal, o ora agravado
foi apenado com reprimenda carcerária e, também, com multa.
Uma vez extinta a pena carcerária por seu cumprimento, o juízo a
quo extinguiu, também, a pena de multa, independentemente de seu
pagamento.
O agravo merece provimento.
Com efeito, conforme a nova redação dada ao artigo 51 do Código
Penal pela Lei no 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada como
dívida de valor, devendo ser aplicadas as normas da legislação relativas à divida
da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.
No caso em comento, conquanto a douta magistrada de primeiro
grau tenha determinado a expedição de ofício à Procuradoria do Estado, a fim de
que o débito fosse inscrito na dívida ativa e, portanto, seguindo-se os trâmites da
legislação tributária, de rigor o reconhecimento da necessidade de
prosseguimento da execução pelo órgão competente antes de considerar extinta
a punibilidade quanto à pena de multa.
Isso porque, de acordo com novo entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal (ADI 3150/DF, rel. Min. Marco Aurélio e AP 470/MG,
rel. Min. Roberto Barroso), reafirmada a legitimidade prioritária do órgão
ministerial para a promoção da ação competente para a persecução da pena
pecuniária, sendo subsidiária a possibilidade de cobrança pela Fazenda Pública,
“caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da
multa no prazo de 90 dias” (ADI 3150/DF), tem-se a necessária conclusão de que
a pena de multa não perdeu seu caráter penal, portanto, subsistindo a
inadimplência e não ocorrendo outras causas extintivas, nos termos da legislação
penal ou tributária, não há falar na extinção da punibilidade da pena pecuniária.
Nesse sentido, já havia se posicionado o colendo Supremo Tribunal
Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002813-27.2019.8.26.0050 -Voto no 9229
4
“A nova dicção do art. 51 traz duas consequências: a) não
mais permite a conversão da pena de multa em detenção;
b) permite a correção monetária e a cobrança da sanção
como dívida ativa; A referida modificação legislativa não
retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal.
Em rigor, sequer poderia cogitar em fazê-lo, uma vez que o
art. 5o, XLVI, da Constituição, ao cuidar da individualização
da pena, faz menção expressa à multa, ao lado da
privação da liberdade e de outras modalidades de sanção
penal.” (AgRg na Execução Penal 12, DF, Min. Roberto
Barroso, j. 08.04.2015)
Esse também é o entendimento adotado por esta colenda 5a
Câmara de Direito Criminal:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério
Público - Penas de multa (aplicadas cumulativamente)
julgadas extintas, independentemente de recolhimento -
Impossibilidade - Modificação do sistema de cobrança
(introduzida pela redação dada ao art. 51, CP, pela Lei no
9.268/96) que não alterou o caráter penal da sanção
pecuniária - Recurso Repetitivo julgado pelo STJ (Tema
931) desprovido de efeito vinculante e que não se coaduna
com Precedente do STF sobre a matéria - Decisum
cassada, na parcela - Recurso provido.” (Agravo em
Execução Penal no 7000524-49.2019, Marília, rel.
Juvenal Duarte, j. 28.05.2019);
“EXECUÇÃO PENAL. Pleito de extinção da punibilidade,
independentemente do pagamento da pena de multa.
Inadmissibilidade.
Natureza
penal
da
pena
de multa reafirmada pelo Plenário do STF. A extinção da
privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de
ensejar a extinção integral da punibilidade estatal quando
pendente de cumprimento parte do preceito secundário,
consoante entendimento majoritário desta C. Câmara.
Agravo improvido.” (Agravo em Execução Penal no
7005307-30.2018, São Paulo, rel. Tristão Ribeiro, j.
16.05.2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002813-27.2019.8.26.0050 -Voto no 9229
5
“Agravo
em
Execução
Penal.
Impossibilidade
de
declaração da extinção da punibilidade sem a ocorrência
do adimplemento ou de outras causas extintivas da pena
de multa nos termos da legislação tributária ou penal.
Necessária conversão em dívida de valor sujeita à
execução pela Fazenda Pública. Extinção de acordo com a
legislação tributária. Agravo improvido.” (Agravo em
Execução Penal no 9004263-39.2018, São Paulo, rel.
Damião Cogan, j. 28.02.2019);
“1. Trata-se de Agravo (cuja tempestividade não se pode
aquilatar) tirado em face da r. sentença de fls. 07/9,
proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Rogério Alcazar,
da E. 4a Vara Central das Execuções Criminais, que
“extinguiu a punibilidade (Obs. do Relator: de Adevair
Carlos dos Santos) independentemente do pagamento de
multa” no tocante ao processo-crime no 107867/2011, da E.
31a Vara Criminal Central. (...) 2. A irresignação comporta
acatamento. Registre-se o entendimento que outrora
veiculava um dos expoentes brasileiros em matéria de
execução penal (Agravo no 0059032-82.2013.8.26.0000,
Comarca de São Vicente, Colenda Terceira Câmara de
Direito Criminal, Des. Luiz Antonio Cardoso): 'Com a
entrada em vigor da Lei n° 9.268/96, houve a proibição de
conversão da pena de multa não paga em pena privativa
de liberdade, passando a constituir esta, dívida de valor,
aplicando-lhe as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública (art. 51 do Código Penal). Logo, o que foi
alterado pela novel legislação, foi a forma de execução da
pena de multa, que passou a ser regulada por norma
processual de natureza extrapenal, no entanto, sua
natureza continua sendo penal, nada sendo alterado nesse
sentido, com isso, o não pagamento da pena de multa,
impossibilita a declaração de sua extinção, eis que a pena
aplicada não foi integralmente cumprida. Não é demais
lembrar que o art. 107, do Código Penal, nem mesmo
prevê a extinção da punibilidade pelo cumprimento da
pena e, com toda razão, afinal a pena extingue-se,
naturalmente, pelo seu efetivo cumprimento, o que não
ocorreu, no caso, com a pena pecuniária aplicada'. Ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002813-27.2019.8.26.0050 -Voto no 9229
6
seja: a multa, entendida antes e agora como pena, ou é
paga ou caduca; a extinção de punibilidade só se opera
pelo pagamento ou pela prescrição. Não se afigura
razoável proclamá-la sem se definir, com contornos
certeiros, a causa que a acarretaria.” (Agravo em
Execução Penal no 9003759-67.2017, São Paulo, rel.
Geraldo Wohlers, j. 02.08.2018).
Ainda sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“Reconhecida a procedência da ação penal, a pretensão
punitiva se concretiza, podendo dar-se na pena de multa. A
partir disso, emerge a pretensão executória do Estado, que
se calca na punitiva. Quando se extingue a pretensão
punitiva, desfaz-se a executória. Resta a seguinte
indagação: o que se pretende cobrar no cível? De onde
emerge a legitimidade do título executório, pois o direito
material foi eliminado? Segundo cremos, caso se julgue
indevidamente extinta a punibilidade na esfera criminal, o
título executivo civil perde a sua força e não pode mais ser
cobrado. A visão segundo a qual a extinção da punibilidade
no âmbito penal não tem nada a ver com o título executivo
civil gerando pela inscrição da dívida é equivocada na
mesma medida em que se possa defender que o tributo
anistiado por lei ainda pode ser cobrado, pois já foi inscrita
a dívida. Se o direito material fenece, inexiste execução
independente.
(...)”
(Código
de
Processo
Penal
comentado 19a ed. rev. atual. e ampl. p. 51).
Nesse sentido, também não há falar em eventual prejuízo quanto
à reintegração social do sentenciado, pois, ainda na esteira do que assevera
Guilherme de Souza Nucci, “ora, se o sentenciado está tão interessado no seu
processo de ressocialização, seria o primeiro interessado em cumprir
integralmente a sua pena. Bastaria recolher o valor da multa aos cofres
públicos, independentemente de haver cobrança forçada pela Fazenda
Pública. A perdurar essa situação, mais sensato seria extinguir de vez, em lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002813-27.2019.8.26.0050 -Voto no 9229
7
a pena pecuniária” (Código de Processo Penal comentado 19a ed. rev. atual.
e ampl. p. 52).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a
declaração de extinção de punibilidade do agravado com relação à pena de
multa.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator